Tribunal: TJSP
Processo: 7004829-50.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS É CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR – RECURSO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS É CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante FABRICIO DOS SANTOS SOUSA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7004829-50.2019.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Fabricio dos Santos Souza.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.137.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE PRELIMINAR
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR
MÉRITO

FALTA
GRAVE APURADA EM REGULAR
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA REALIZADO CONTROLE
JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO
CRIMINAL JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA
FALTA
GRAVE

PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS
É
CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA
FALTA DISCIPLINAR RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Fabricio dos Santos Sousa contra a r. decisão monocrática de fl. 63 que,
em 19/11/2019, em razão da ocorrência de falta praticada em 27/9/2017,
reconheceu a falta grave, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
anteriormente remidos.
Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482
3
prescrição da falta disciplinar, sob alegação de que o prazo prescricional de
2 (dois) anos se escoou entre a data da falta e a data da homologação
judicial (fls. 67/86).
Quanto ao mérito, pugna, em suma, pela
desconstituição da falta disciplinar de natureza grave, sob o fundamento da
atipicidade da conduta do sentenciado, ou, ainda, da não individualização
de sua conduta.
Pede, subsidiariamente, a desclassificação da falta
disciplinar, para falta disciplinar de natureza média.
Pleiteia, subsidiariamente, também, a fixação da
perda dos dias remidos no mínimo legal.
Contra-minutado o agravo (fls. 88/93), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 94).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 100/103).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Não se verificou a ocorrência da prescrição da
falta disciplinar.
Quanto ao prazo prescricional da falta disciplinar,
por ausência de previsão legal específica, aplica-se, por analogia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482
4
previsto no art. 109, VI, do Cód. Penal, ou seja, 3 (três) anos.
Importa considerar, neste sentido, que por se
tratar de prescrição administrativa, o lapso prescricional não se interrompe
com a decisão judicial, que consiste apenas em posterior controle de
legalidade, mas com a decisão da autoridade administrativa competente
para decidir sobre a responsabilidade do sentenciado pela falta disciplinar.
Assim, o prazo prescricional de 3 (três) anos não
se escoou entre a data do cometimento da falta disciplinar e a da decisão
administrativa.
Rejeita-se, assim, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, o recurso não procede.
A competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o
que não importa em reexame do mérito.
Ademais,
eventual
excesso
ou desvio de
execução, a teor do art. 186, III, da LEP, poderá ser suscitado pelo
sentenciado.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a
r. decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos, há justa causa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482
5
reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave
consistente em desacato e subversão à ordem e à disciplina, previstas no
art. 50, I, e 52, da Lei de Execuções Penais, ocorrida em 27/9/2017, com a
verificação dos efeitos que lhe são inerentes.
A r. decisão judicial contra a qual insurge-se o
agravante reconheceu a legalidade do procedimento e a existência de justa
causa para a aplicação da sanção.
Pelo que verte dos autos, o agravante cuspiu em
um agente de segurança e desacatou o mesmo agente proferindo
xingamentos.
Nesse sentido, são os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária André Augusto de Almeida Dornelas (fl. 21) e
Elicio dos Santos (fl. 22).
Aliás, não foi referida qualquer circunstância
concreta que pudesse afastar a credibilidade do relato dos agentes públicos.
No que tange à versão deduzida pelo sentenciado,
no sentido de negar a prática da falta disciplinar de natureza grave, porque
isolada, não comporta acolhimento (fl. 28).
Inquestionável a responsabilização do agravante
pela prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, I,
e 52, da LEP, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para
falta disciplinar de natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482
6
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive,
em potencialização de distorções no sistema prisional.
Importa considerar, neste aspecto, ainda, que, não
se trata, em tese, de imposição de sanção coletiva, tampouco não
individualizada, mas de reconhecimento da participação do recorrente, em
conjunto com outros sentenciados do cometimento de falta grave.
Não há que se falar, portanto, em atipicidade da
conduta do sentenciado.
Ademais, em princípio, inviável, dado o grau de
inadequação social da conduta do sentenciado, o acolhimento da incidência
do princípio da insignificância, ainda que sob a perspectiva da
razoabilidade.
De rigor, assim, a anotação da falta grave
cometida pelo sentenciado.
A perda dos dias remidos, a teor do art. 127, da
LEP, é consequência da prática da falta disciplinar de natureza.
Por derradeiro, o índice fixado para a perda dos
dias anteriormente remidos, qual seja, 1/3 (um terço), apresenta-se como
razoável, considerada a natureza e os reflexos da falta grave no sistema
prisional.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004829-50.2019.8.26.0482
7
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator